Tribunal: TJES
Processo: 5030370-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030370-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 4.000,00)
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5030370-98.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7275533).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
ausência de falha na prestação de serviços aduzindo que não houve qualquer bloqueio da conta da recorrida;
c)
que a conta bancária foi encerrada em 24/06/2021, mediante requerimento da própria recorrida;
d)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Em que pese o alegado pela parte recorrente verifico que a conta bancária da recorrida junto à parte recorrente, foi bloqueada sem motivo aparente, o que impossibilitou a realização de transações e acesso ao montante disponível em sua conta, de acordo com as informações prestadas pela própria Ouvidoria da parte recorrente (ID 7275497).

Desse modo, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço, devendo a
sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Não obstante, em resposta juntada ao ID 20192209, a Ouvidoria da própria ré, afirma que restou constatada restrição de acesso a citada conta, por segurança, em razão de transferência/crédito remetido na data de 22/05/2021, no valor de R$ 1.000,00, considerado suspeito de fraude.

Em que pese o argumento da ré, o que se verifica é que o bloqueio ocorreu de forma injustificada, tendo em vista que o valor suspeito não destoa do padrão de transações da autora realizado à época, conforme ID 23407711. E ainda, somente veio a ocorrer um mês após a transação suspeita, conforme explicado pela própria Ouvidoria.

Ademais, embora o bloqueio se trate de medida de segurança para evitar fraude, sendo conduta lícita, a demora demasiada na conclusão administrativa ultrapassa o mero descumprimento contratual. No presente caso, verificou-se que a autora precisou ir até a agência da ré pessoalmente para resolver a situação.

[...]

Assim, não há como deixar de reconhecer a ocorrência dos danos morais nesse caso, vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor.

Ademais, a consumidora foi exposta à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a reparação por danos morais surge na medida em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar valores de sua conta.

Ora, tratando-se de serviço essencial, resta patente o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, porquanto a simples alegação de segurança desta, no intento de evitar possíveis fraudes, não confere discricionariedade em efetuar bloqueio de valores por tempo demasiado.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)